Tribunal: TJSP
Processo: 1022933-04.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Não se conhece de apelo deserto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1022933-04.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em
que é apelante SILVIANDRI MARQUES BUSQUIM e são
apelados
JOÃO
GUSMÃO
FILHO
e
JANETE
COLOMBINI GUSMAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DO APELO, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1022933-04.2018.8.26.0071 – Ca 22320e
2
Voto no 40.722
Apelação no 1022933-04.2018.8.26.0071
3a Vara Cível de Bauru
Apelante: Silviandri Marques Busquim
Apelados: João Gusmão Filho e Janete Colombini Gusmao
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se conhece de apelo deserto.
Réu, ex-inquilino apela (fls. 183/190) da
respeitável sentença (fls. 165/168 e 178/180) que acolheu
demanda por saldo de aluguéis e encargos. Impugna o efeito
da revelia, nega a obrigação e argumenta com a falta de
prova e de verossimilhança dos fatos alegados na inicial.
Atribui litigância de má-fé ao autor, “que deu quitação
completa dos alugueres”, e defende seu crédito “a título de
luva”.
Veio resposta (fls. 200/213).
É o relatório.
Apesar da oportunidade concedida (fl.
226), o réu, que teve o benefício da gratuidade indeferido,
deixou de recolher o preparo e interpôs “embargos” sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1022933-04.2018.8.26.0071 – Ca 22320e
3
nem sequer apontar vício na decisão (fls. 228/229).
Não bastasse, apresentou cópia de
declaração à Receita Federal inconvincente e incompatível
com sua qualificação de empresário e não declinou sua
remuneração.
Por isso, mantém-se o indeferimento do
pedido de gratuidade e se julga deserto o apelo (Código de
Processo Civil de 2015, art. 1007), de que não se conhece.
Celso Pimentel
relator